Tribunal: TJSP
Processo: 2094153-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Suspensão. Ordem de remessa para São Paulo. Execução proposta em face dos garantes. Devedores solidários. Pedido de suspensão da execução em relação a eles. Descabimento. Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1o, e 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005 e 364 do Código Civil. Matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Suspensão. Ordem de remessa para São Paulo. Execução proposta em face dos garantes. Devedores solidários. Pedido de suspensão da execução em relação a eles. Descabimento. Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1o, e 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005 e 364 do Código Civil. Matéria pacificada em Recurso repetitivo que trata da questão. Recurso não provido.